Tribunal: TJPA
Processo: 0000431-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000431-96.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JOSE LUCAS ALVES FERREIRA, RENAN WILLIAM SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DOIS APELANTES - PEDIDOS DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE -
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NESSA PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte dos recursos e, nas extensões conhecidas, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas em favor de

José Lucas Alves Ferreira e de Renan William Silva dos Santos
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa (cf. ID 5505814).

Inconformados ambos requerem: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas; e (c) a readequação das penas, sob alegação de
bis in idem
na aplicação concomitante das frações de concurso formal e continuidade delitiva
(cf. ID’s 5505839 e 5505840)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna pelo parcial provimento, a fim de que seja extirpado o aumento decorrente do concurso formal (cf. ID 5505855)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento das apelações, também para que sejam reduzidas as penas em razão da supressão da majorante do concurso formal, mantendo a sentença condenatória nos demais termos (cf. ID 5916006).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações, exceto no que atine aos pedidos de responder ao processo em liberdade formulados nos dois recursos, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

Os dois apelantes se insurgem contra as condenações, alegando negativa de autoria e, subsidiariamente, falta de provas. Assim, considerando que os pleitos guardam identidade e atacam o acervo de provas, farei a análise conjunta.

Pois bem.

Debruçando-me sobre o caso, constato que não têm razão as defesas, pois a
s condenações estão fundadas em sólido e harmônico arcabouço fático-probatório, o qual demonstra de forma contundente - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Analisando o processo,
constato que os réus foram presos porque a motocicleta roubada contava com rastreador, o que conduziu os policiais, juntamente com o ofendido Israel (dono do veículo) até o local do flagrante, sendo que esse apontou os apelantes (que estavam próximos à moto) aos policiais como sendo os responsáveis pelo roubo, conforme relatou no seu depoimento em juízo (ID 5505775).

Além disso, as vítimas Renan e Paula também reconheceram de maneira firme e segura os dois réus como sendo os autores do delito, relatando os fatos tal como descritos na inicial acusatória (cf. ID’s 5505780 e

5505784), de sorte que as pequenas contradições em que incorreram em audiência (
v.g
. posição dos réus sobre a motocicleta) são frutos das falhas normais da memória humana, em face do tempo decorrido, não possuindo o condão de
macular a higidez do conjunto probatório colhido.

Importante frisar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando expressada com segurança e guardar harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nesse contexto, embora tenham negado a prática do crime em seus interrogatórios (ID’s 5505794 e 5505799), entendo isenta de dúvidas a autoria delitiva imputada a ambos os apelantes, sendo
a manutenção do édito condenatório, medida que se impõe.

3 - DO
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DOS AUMENTOS DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO FORMAL

Ambas as defesas alegam o epigrafado, requerendo a redução da reprimenda dos apelantes.

Têm razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando ocorrer, na mesma hipótese, o concurso formal e a continuidade delitiva entre os delitos, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no artigo 71, do Código Penal, devendo o
quantum
de aumento ser regulado pela quantidade total de condutas delituosas praticadas pelo agente (cf. Súmula 659, da Corte Cidadã), sob pena de
bis in idem
.

In casu
, como três são as vítimas, com três patrimônios distintos, a fração de aumento a ser empregada é de 1/5 (um quinto).

Pleito deferido.

4 - DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Analisando as dosagens das penas realizadas pelo Juízo sentenciante, observo a necessidade de outro ajuste, o que farei de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
.

Compulsando os autos, observo que o MM. Magistrado aplicou sucessivamente as majorantes de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo, o que não deve permanecer.

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Assim, transporei a majorante sobressalente do concurso de pessoas para as primeiras fases das dosagens dos apelantes, para que seja negativado o vetor das circunstâncias do crime de cada um deles.

5 - DAS NOVAS DOSAGENS DAS PENAS

Considerando a transposição da majorante sobejante, bem como o afastamento das frações relativas ao concurso formal e a elevação dos aumentos à título de continuidade delitiva, a recomposição das dosimetrias se faz necessária.

Consigno que me valerei, nas primeiras fases das dosagens, da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

5.1 - DOSIMETRIA DE
JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA

Na primeira fase, apenas o vetor das circunstâncias judiciais é negativo, em razão da majorante sobejante do concurso de pessoas (cf. artigo 68, parágrafo único, do CP). Neutras as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Resta a majorante pelo uso de arma de fogo, pelo que aumento em 2/3 (dois terço) a reprimenda provisória paradigma, para tornar concreta a pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa.

Conforme fundamentado, emprego o aumento de 1/5 (um quinto) a título de continuidade delitiva, pois três foram as vítimas, tonando definitiva a pena física de 9 (nove anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, cf. artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, pela proporcionalidade da pena corporal redimensionada, deveria ser de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa. Porém, deve ser respeitado o teto estabelecido na sentença de
28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que torno definitivo, em face da
non reformatio in pejus
.

5.2 - DOSIMETRIA DE RENAN WILLIAM SILVA DOS SANTOS

Na primeira fase, apenas o vetor das circunstâncias judiciais é negativo, em razão da majorante sobejante do concurso de pessoas (cf. artigo 68, parágrafo único, do CP). Neutras as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Resta a majorante pelo uso de arma de fogo, pelo que aumento em 2/3 (dois terço) a reprimenda provisória paradigma, para tornar concreta a pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, e pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa.

Conforme fundamentado, emprego o aumento de 1/5 (um quinto) a título de continuidade delitiva, pois três foram as vítimas, tonando definitiva a pena física de 9 (nove anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, cf. artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, pela proporcionalidade da pena corporal redimensionada, deveria ser de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa. Porém, deve ser respeitado o teto estabelecido na sentença de
28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que torno definitivo, em face da
non reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme fundamentação, conheço em parte dos recursos e, nas extensões conhecidas, dou-lhes parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 09/01/2024